Tribunal: TJES
Processo: 5019263-18.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019263-18.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMEF TRANSPORTES LTDA e outros
RECORRIDO: GM ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. PRODUTO DANIFICADO NO TRANSPORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5709857).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JAMEF TRANSPORTES LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente lide diante de ser a parte autora sociedade empresária, bem como diante de necessidade de prova pericial e, ainda, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e a ampla defesa;
b)
a reforma da sentença;
c)
a improcedência dos pedidos iniciais;
d)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
e)
que a carga estava segurada;
f)
que inexiste responsabilidade a ensejar dano indenizável;
f)
que inexiste prova da relação de causalidade entre o transporte do equipamento e o defeito alegado;
g)
que a embalagem não indica ter havido qualquer intercorrência no transporte.

Em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda ao argumento de que a parte autora figura como sociedade empresária e não comprovou sua qualificação tributária, rejeito-a. Verifica-se dos autos que a parte autora é enquadrada como microempresa (ID. 5709653), de modo que possui legitimidade ativa nos termos da lei 9.099/95
.

Ainda no tocante a preliminar de incompetência, nesse momento sob o argumento da necessidade de prova pericial, rejeito-a. Verifica-se que restou presente nos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença ao argumento de violação ao contraditório e a ampla defesa por ausência de intimação para manifestar quanto aos documentos apresentados por D.V.R. INDUSTRIAL LTDA, ora 2º requerido, rejeito-a por não vislumbrar tal ofensa.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a responsabilidade do recorrente no serviço de transporte de produtos ofertado por este e contratado pelo recorrido, o qual ocasionou danos a um dos produtos transportados.

Em sede de sentença, a demanda foi julgada parcialmente procedente, onde o aqui recorrente foi condenado em indenização por danos materiais, ora correspondentes na restituição dos valores desembolsados pelo aqui recorrido no produto e frete.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que o recorrente foi contratado pelo recorrido para realizar serviço de transporte de três produtos por ele adquiridos junto a terceiro. Verifica-se, também, que dois desses produtos foram entregues nas condições adquiridas, todavia, um dos produtos foi entregue com danos e devolvido desde logo. Verifica-se, ainda, que o recorrente reconheceu a responsabilidade dos danos, todavia, deixou de proceder com o competente reparo no produto ou indenização.

Nesse cenário, restou cabalmente demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços de transporte prestados pelo recorrente, de forma que é medida imperiosa a restituição dos valores desembolsados pelo recorrido relativos ao produto e ao frete.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)